Tribunal: TJDFT
Processo: 0730590-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. SÓCIO. PRAZO BIENAL. LIMITAÇÃO. QUOTA. INVIABILIDADE.
1. A desconsideração da personalidade jurídica na vigência do Código de Processo Civil de 1973 poderia ser decretada de forma incidental, dispensando-se o ajuizamento de ação autônoma, de modo que o direito de defesa era exercido após a adoção das medidas decorrentes da desconsideração, por meio dos recursos cabíveis, a exemplo da impugnação à execução ou embargos.
2. De acordo com o parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil: “Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio”.
3. “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de sua quota (CC, art.1.052), exceto se houver desconsideração da personalidade jurídica, deliberação infringente ao contrato, à lei ou prática de ato ilícito (CC, arts. 50 e 1.080; Lei no 11.101/2005, art. 82).” (Acórdão 1617030, 07039495320228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso não provido.